Tribunal: STF
Processo: AI 717456
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.212/1995 E REEDIÇÕES E DA LEI N. 9.715/1998. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “1. Constitucional a exigência da exação nos moldes da MP nº 1.212/95, sendo, todavia indevidos os valores recolhidos sem observância do princípio insculpido do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa” (fl. 5, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do art. 146, o caput do art. 149 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República. Assevera impossível “a instituição e cobrança da contribuição para o PIS ser tratada através de lei complementar, emprestando validade e eficácia à MP 1212/95 e, em sequência, à Lei n. 9.715/98” (fl. 3, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. No agravo de instrumento interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “que o v. acórdão violou o princípio da estrita legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, bem assim o § único do art. 59 do Texto Magno, e, ainda, malferiu os arts. 146, III, ‘a’ e ‘b’, e 149, caput, da Lei Suprema” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Salienta “que a afronta ao principio da estrita legalidade tributária (CF, art. 150, I) decorre igualmente da não aplicação dos preceitos albergados pela Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o § ún. do art. 59 da CF, já citado, fixando normas para a consolidação dos atos normativos que menciona” (fl. 3, e-doc. 15).



    Ressalta que “a MP 1212/95 – em que se transformou, posteriormente, a Lei nº 9.715/98 – trata de vários assuntos, não especialmente do PIS (Programa de Integração Social), o que já arreda sua eficácia, ao menos na perspectiva enxergada pelo v. aresto então recorrido extraordinariamente” (fl. 3, e-doc. 15).



    Pede o provimento do presente agravo de instrumento.



    5. Em 28.11.2011, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos da Portaria n. 138/2009/GP, determinou a remessa deste Agravo de Instrumento n. 717.456/SP ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 337 da repercussão geral (fl. 4, e-doc. 23).



    6. Em 15.8.2013, o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do Tribunal Regional Federal da Terceira Região certificou “haver efetuado o apensamento deste AGREXT à Apelação Cível n. 2000.03.99.037659-8, como AUTOS FINDOS” (fl. 3, e-doc. 23).



    7. Em 18.2.2025, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região remeteu os autos eletrônicos a este Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 23)



    8. Em 25.2.2025, a Secretaria de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal devolveu o Recurso Extraordinário n. 1.537.568/SP ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região por “duplicidade com o AI 717456” (fl. 1, e-doc. 24).



    9. Em 28.2.2025, a agravante requereu “a conversão deste processo em eletrônico e a inclusão do NUP 0028677-25.1998.4.03.6100, bem como a exclusão deste NUP do ARE 1537568” e a remessa “ao Supremo Tribunal Federal, com a íntegra do processo em formato digital” (fl. 2, e-doc. 24).



    10. Retornados os autos eletrônicos ao Supremo Tribunal Federal, os autos contendo este agravo de instrumento vieram-me conclusos, por distribuição comum, em 17.3.2025 (e-doc. 25).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    11. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 607.642-RG, Tema 337, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, é ainda constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo, na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços” (Plenário, DJe 9.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do Tema 337 da repercussão geral, por ter o Tribunal de origem decidido sobre matéria diversa, referente à validade jurídica da cobrança da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS com base na Medida Provisória n. 1.212/1995.



    12. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre “restituição de valores indevidamente recolhidos a título de PIS, nos moldes da MP nº 1.212/95 e reedições” (fl. 1, e-doc. 5), com os seguintes fundamentos:



    “A contribuição para o PIS foi recepcionada expressamente pela Constituição Federal de 1988, nos termos previstos pela Lei Complementar nº 07/70, e apresenta seus elementos determinados por normas de natureza infra-constitucional, sendo o produto de sua arrecadação destinado ao financiamento da seguridade social.



      Conforme já assentou o STF, as contribuições de seguridade social previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 195 da Constituição Federal não necessitam, para instituição ou modificação, de lei complementar, bastando, para tanto, ato normativo com força de lei ordinária. Neste sentido, ao julgar o RE nº 138.284-8/CE relatado pelo Ministro Carlos Velloso, decidiu pela admissibilidade de veiculação de norma tributária por meio de medida provisória, estando pacificada a discussão, apesar das doutas opiniões em sentido contrário (...)



    Ademais, a decisão proferida na ADIMC nº 1417-0, DJ:24.05.96, de Relatoria do Ministro Octávio Gallotti, proclamou a viabilidade da utilização de medida provisória para instituir tributos e contribuições sociais   da mesma forma como acontecia com os antigos decretos-leis, na vigência da Constituição Pretérita. (...)



    Mister esclarecer não se tratar de nova contribuição social, portanto, inaplicável o disposto no artigo 195, § 4º, da Constituição Federal. Por conseguinte, não há falar-se em infringência ao artigo 154, I, da Carta Magna, que determina a necessidade de lei complementar para instituição de outras fontes de custeio para a seguridade social.



    Todavia, a MP nº 1.212/95 foi publicada em 29 de novembro de 1995 e determinou a cobrança da exação com relação aos fatos imponíveis ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995, ou seja, atingiu fatos jurídicos pretéritos e, sendo assim, não se compatibiliza com os princípios da irretroatividade das normas tributárias e da anterioridade nonagesimal, os quais, consoante já decidido pela Corte Constitucional ao julgar a ADIN nº 939-7, integram o núcleo de cláusulas pétreas, nos ditames do art. 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo assim intangíveis.



    Da mesma forma, por constituir contribuição destinada ao financiamento da seguridade social, a norma que venha a modificar os elementos do tipo tributário encontra-se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



      Nesse sentido, por ocasião do julgamento da ADIN nº 1,417-0-DF, DJ de 15/03/96 o C. STF suspendeu liminarmente os efeitos da expressão ‘aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995’, contida no art. 17 da MP nº 1325, reedição da MP nº 1212/95.



      Posteriormente, em sessão Plenária, o C. STF julgou procedente em parte a mencionada ação direta para declarar a inconstitucionalidade da aludida expressão contida no art. 18 da Lei nº 9.715/98, fruto de conversão da MP nº 1.212/95, decisão esta publicada no DJ de 23/03/2001.



    Portanto, em razão da necessária observância do princípio insculpido no art. 195, § 6º, da Constituição Federal, a exigência da exação nos moldes da Medida Provisória nº 1.212, de 28 de novembro de 1995 somente é válida partir de 1º de março de 1996.



      Destarte, de rigor a reforma da sentença posto que a pretensão restituitória refere-se aos montantes recolhidos a partir de março/96, conforme se verifica das guias DARFS juntadas aos autos e o pedido deduzido na inicial bem assim a inversão do ônus da sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em favor da ré em 10% sobre o valor da causa” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido da constitucionalidade da disciplina da Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS pela Medida Provisória n. 1.212/1995 e reedições e pela Lei n. 9.715/1998, respeitada a anterioridade nonagesimal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.212/95 E REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 450.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).



    “Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4º, da mesma Carta. Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5º, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa. Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei nº 9.715-98” (ADI n. 1.417, Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 23.3.2001).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP. MP 1.212/95 E REEDIÇÕES. VALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 1417/DF. LEI 9.715/98. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1417/DF, decidiu que a MP 1.212/95, reeditada dentro de seu prazo de vigência, produz efeitos desde a sua edição e reedições até transformar-se em lei, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da referida exação. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é constitucional a Lei 9.715/98, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”. Assim sendo, não houve solução de continuidade normativa durante o processo legislativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 927.343-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.3.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.715/1998. VALIDADE. ARTIGO 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001). PRAZO DE 30 DIAS. TERMO. DATA DA REEDIÇÃO OU DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, E NÃO A DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AI n. 795.839-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2015).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora